Tribunal: TJPA
Processo: 0800223-29.2024.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 7757 - Auxílio-Doença Acidentário
Data de julgamento: 2025-10-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800223-29.2024.8.14.0028

APELANTE: MARCOS VINICIOS RODRIGUES ALVES, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, MARCOS VINICIOS RODRIGUES ALVES

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONCESSÃO DE APOSENTADORIA POR INCAPACIDADE PERMANENTE ACIDENTÁRIA. AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE TOTAL E INSUSCETIBILIDADE DE REABILITAÇÃO. MANUTENÇÃO DO AUXÍLIO-ACIDENTE. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de concessão de auxílio-acidente, em razão de limitação laboral decorrente de acidente de trabalho ocorrido em 2013, reconhecendo a redução da capacidade laborativa e condenando o INSS ao pagamento do benefício desde a cessação do auxílio-doença, em 17.08.2022.

2.

O autor sustenta que faz jus à aposentadoria por incapacidade permanente de natureza acidentária, alegando incapacidade total e definitiva para o exercício de atividades laborais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.

A questão em discussão consiste em saber se a parte autora preenche os requisitos legais para a concessão de aposentadoria por incapacidade permanente acidentária, nos termos do art. 42 da Lei nº 8.213/1991, em substituição ao auxílio-acidente já concedido na sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.

A aposentadoria por incapacidade permanente exige a comprovação de incapacidade total e insuscetibilidade de reabilitação, requisitos não evidenciados no caso concreto.

5.

O laudo pericial judicial concluiu pela existência de incapacidade parcial e temporária, com possibilidade de reabilitação, o que não autoriza a concessão da aposentadoria postulada.

6.

A sentença de primeiro grau aplicou corretamente o art. 86 da Lei nº 8.213/1991, reconhecendo o direito ao auxílio-acidente, diante da redução da capacidade laborativa decorrente de acidente de trabalho.

7.

Inexistindo dúvida razoável quanto à natureza da incapacidade, é incabível a aplicação do princípio do
in dubio pro misero
para ampliar benefício não amparado no conjunto probatório.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso conhecido e desprovido, mantendo integralmente a sentença recorrida.

Tese de julgamento:

“
1. A concessão de aposentadoria por incapacidade permanente exige a comprovação de incapacidade total e insuscetibilidade de reabilitação.

2. A constatação de incapacidade parcial e temporária autoriza, quando preenchidos os demais requisitos legais, a concessão de auxílio-acidente, nos termos do art. 86 da Lei nº 8.213/1991.”

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Apelação Cível nº 0800223-29.2024.8.14.0028.

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
conhecer do recurso e dar-lhe provimento,
nos termos do voto da relatora.

Belém (Pa), data de registro do sistema.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
ADRIANO PINHEIRO LAGO
contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém, nos autos da
AÇÃO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO ACIDENTE Nº 0818387-67.2022.8.14.0301
, ajuizada pelo ora recorrente em face do
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS
.

Em síntese, conforme a petição inicial, autor narra ter sofrido acidente de trabalho ocorrido em outubro de 2013, que o impossibilitou de exercer suas atividades laborais habituais.

Afirma ter ingressado administrativamente com o pedido de benefício em 2013, tendo o auxílio-doença sido concedido sob NB 604.063.437-9, posteriormente prorrogado sob NB 622.708.417-8, e, de forma indevida, cessado em 17/08/2022. Defende que a autarquia previdenciária, ao indeferir o benefício, desconsiderou os documentos médicos comprobatórios da sua incapacidade, violando o artigo 91 do Código de Ética Médica e os artigos 42 e 62 da Lei de Benefícios da Previdência Social (Lei nº 8.213/91).

Alega que sofre de patologias diagnosticadas como transtornos de discos lombares com radiculopatia (CID M51.1), estenose da coluna vertebral (CID M48.0) e dor não classificada (CID R52), tendo sido submetido a artrodese lombar em três níveis. Em razão dessas limitações físicas, encontra-se sem condições de reinserção no mercado de trabalho, razão pela qual postula o benefício acidentário.

Em sentença, o magistrado julgou parcialmente procedente o pedido autora, condenando a autarquia a estabelecer o pagamento do auxílio-acidente, incluindo o autor em programa de reabilitação profissional (art. 25, III, Dec. 3.048/98). Condenou, ainda a pagar valores relativos ao auxílio-acidente desde a data de cessação do auxílio-doença, qual seja, 17/08/2022.

Face a decisão, o autor interpôs a presente Apelação Cível sustentando que a decisão de primeiro grau merece reforma, pois restou comprovado nos autos que sua condição clínica é de
incapacidade laborativa permanente
decorrente de acidente de trabalho ocorrido em outubro de 2013.

Destaca que a perícia judicial realizada confirmou o diagnóstico de transtornos de discos lombares e de outros discos intervertebrais com radiculopatia (CID M51.1), estenose da coluna vertebral (CID M48.0) e dor não classificada em outra parte do corpo (CID R52), reconhecendo como oriundas do acidente e de incapacidade parcial e permanente para o trabalho, o que, no entendimento do recorrente, impõe o reconhecimento do direito à aposentadoria por incapacidade permanente acidentária.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso, a fim de que seja julgada procedente a demanda, concedendo ao apelante o benefício por incapacidade permanente de natureza acidentária, com efeitos financeiros retroativos à data da cessação do benefício anterior (DCB em 17/08/2022).

O INSS apresentou Contrarrazões, visando o não provimento do recurso, sustentando a correção da sentença, que, com base na prova pericial, reconheceu apenas a redução da capacidade laboral, e não a incapacidade total. Destacou que o benefício concedido foi o adequado, considerando a legislação de regência e os limites da prova técnica produzida.

Em parecer, o Ministério Público se manifestou pelo conhecimento e desprovimento do recurso, a fim de que seja mantida irretocável a sentença recorrida.

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o presente recurso.

A controvérsia gira em torno da natureza e extensão da incapacidade laboral do autor em decorrência de acidente de trabalho, especificamente se faz jus ao auxílio-acidente, como decidido em 1º grau, ou se preenche os requisitos para aposentadoria por invalidez acidentária, como requerido em apelação.

A sentença combatida analisou adequadamente o conjunto fático-probatório, sobretudo com base no laudo pericial judicial, que reconheceu a existência de incapacidade parcial e permanente, mas não total, conforme exigido para a concessão do benefício de aposentadoria por invalidez (art. 42 da Lei nº 8.213/91).

De início, importa destacar que, conforme reiterada jurisprudência pátria, a concessão de aposentadoria por invalidez exige a demonstração inequívoca da incapacidade total e permanente para o exercício de atividade laboral, bem como a impossibilidade de reabilitação do segurado para outra atividade que lhe garanta a subsistência, nos termos do artigo 42 da Lei nº 8.213/91.

Ressalto, também, que a perícia médica é prova técnica de caráter central em demandas que versam sobre incapacidade laborativa.

In casu,
a perícia judicial realizada nos autos, instrumento dotado de valor técnico e imparcial, foi categórica ao afirmar que o autor apresenta redução da capacidade laboral, mas que, embora exista incapacidade laboral, trata-se de incapacidade temporária.

Mencionou que a
limitação funcional do autor é passível de adaptação mediante reabilitação, inclusive sugerindo que o segurado pode ser capacitado para outras funções.

Dito isso, destaco que nos termos do art. 42 da Lei 8.213/91, a aposentadoria por invalidez é devida ao segurado considerado incapaz e insuscetível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência. Já o auxílio-doença, previsto no art. 59 da mesma lei, pressupõe incapacidade para o trabalho ou atividade habitual por mais de 15 dias consecutivos.

O argumento do apelante no sentido de que se encontra absolutamente incapacitado não encontra lastro suficiente no conjunto probatório, especialmente porque a conclusão pericial não corrobora tal alegação.

A perícia oficial consignou os aspectos essenciais ao deslinde da controvérsia, utilizando-se de anamnese, análise documental e do histórico laboral do periciado, concluindo categoricamente pela redução do desempenho laborativo temporário.

Diante desse contexto, ausente prova técnica apta a demonstrar a efetiva redução da capacidade laboral, inexiste o direito à aposentadoria requerida, sob pena de ampliar indevidamente o alcance do benefício, banalizando a natureza indenizatória do auxílio-acidente.

A invocação do princípio do
in dubio pro misero
, conquanto seja orientador da interpretação previdenciária, não exime o autor do ônus de comprovar todos os requisitos legais para obtenção do benefício.

A aplicação do referido princípio demanda a existência de dúvida razoável e insuperável, o que não se configura na hipótese em análise, sendo indevida sua utilização para suprir a ausência de demonstração de incapacidade laborativa permanente nos termos da lei.

Portanto, as alegações do apelante não encontram respaldo fático ou jurídico para a reforma da sentença, o julgador de piso enfrentou com coerência todos os pontos relevantes ao deslinde da causa, devendo a sentença de improcedência ser integralmente mantida.

Pelo exposto
, CONHEÇO DA APELAÇÃO CÍVEL, PORÉM, NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo irretocável sentença hostilizada, conforme a fundamentação.

É como voto.

Considerando os deveres da boa-fé e da cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos artigos 5º e 6º, do Código de Processo Civil, as partes ficam advertidas de que a interposição de Embargos de Declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos artigos 81 e 1.016, § 2º e §3º, do CPC.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n°3731/2015-GP.

P.R.I.

Belém (PA), data de registro no sistema.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 30/10/2025